Tribunal: STF
Processo: ARE 1530418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS COMBINADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPLEMENTAÇÃO DE PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VERBA DE BÔNUS-CULTURAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA.



    1. No julgamento da ADI nº 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os dispositivos da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores públicos da educação básica como forma de valorização da Educação, garantindo o valor mínimo a ser recebido por tais profissionais em seus vencimentos-base.



    2. Autora que é Agente de Educação Infantil, cujas funções, em tese, são de apoio ao professor, na forma prevista na Lei Municipal nº 3.985/2005, não se confundindo com o cargo de profissional do magistério público da educação básica, conforme previsto no artigo 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.738/2008.



    3. Ressalta-se que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Representação por Inconstitucionalidade nº 0030921-10.2018.8.19.0000, entendeu que aqueles que ocupam o cargo de Agente de Educação Infantil devem ter uma qualificação mínima de ensino médico completo, ao contrário do que previa a Lei Municipal nº 3.985/2005, reconhecida como inconstitucional no referido julgado. No entanto, nada falou sobre a equiparação ou inclusão do Agente de Educação Infantil na classe de profissional do magistério público da educação pública.



    4. Embora o cargo de Agente de Educação Infantil esteja elencado no artigo 2º, inciso I alínea f, da Lei Municipal nº 6.315/2018, com a redação da Lei Municipal nº 6.806/2020, o mesmo dispositivo diz que, para reconhecimento do exercício da função de magistério pelo profissional da educação, ele deverá estar em regência de turma, o que não é possível aferir no caso da autora com as provas produzidas nos autos.



    5. Em relação à implementação da verba BÔNUS-CULTURAL, instituído pela Lei Municipal nº 5.623/2013, verifica-se que este foi concedido somente aos integrantes do quadro pessoal do magistério, não sendo possível que o Poder Judiciário estenda a implementação da verba BÔNUS-CULTURAL à apelante ou aos demais servidores, sob pena de violação da súmula vinculante nº 37.



    6. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    7. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXIV; 24, inciso IX; 30, incisos I e II; 205; 206, incisos V e VII; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente